Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722078-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PITAGORAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de inominado interposto por PITAGORAS AUGUSTO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar ao réu que forneça à parte autora consulta em cirurgia geral, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre o direito fundamental da saúde. Defende a necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e afirma que a sua situação é urgente e necessita de tratamento imediato. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a marcação de consulta em cirurgia geral para avaliação de hérnia umbilical no prazo de 10 (dez) dias úteis. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. O recorrente foi inserido no sistema SISREG III, em 28/03/2022, sob a classificação de risco “VERDE - Não Urgente” (ID 47826571 - Pág. 2). Ainda, o relatório médico, datado de 25/01/2023, expressamente consigna que o caso “não é urgente, pois não há dor aguda ou estrangulamento”, bem como não há perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função (ID 47826571 - Pág. 1). Registro que, embora decorrido prazo considerável, não foi juntado aos autos documento posterior que demonstre que a situação do recorrente se agravou a ponto de ser necessária marcação urgente da consulta. Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal do recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Ao Ministério Público para parecer. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito